Tribunal: TJDFT
Processo: 0007946-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0007946-63.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMILDE BARCELOS DA CRUZ APELADO: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Na decisão de ID no 14642118, restou deferida a suspensão do processo pelo prazo de 15 (quinze) dias (úteis), para que as partes concluíssem proposta e formalização de acordo extrajudicial. Desse modo, intimem-se as partes para que promovam o andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que achar conveniente, notadamente informando este Juízo recursal acerca do alegado acordo, cujas tratativas foram noticiadas anteriormente. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator